Tribunal: STF
Processo: RE 1289766
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. TEMA N. 1.170. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP). Aparelhado o recurso na violação do art. 102, § 2º, da Lei Maior.



    Admitido o recurso extraordinário, determinei o retorno dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o RE 870.947-RG, Tema nº 810.



    Submetido a juízo de retratação, a Corte de origem consignou, verbis:



    “Coisa julgada material Exegese do artigo 502, do CPC Sentença (fls. 52/55 – fase de conhecimento) e o v. Acórdão (fls. 58/64) transitado em julgado em 19/4/2007 (fls. 81) já fixaram os índices de juros e correção - A Decisão Monocrática deu provimento ao recurso de agravo de instrumento (fls. 236/248) - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 - Verifica-se que o REsp nº 1.495.146/MG, o REsp nº 1.492.221/PR (Tema nº 905, STJ) e o RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material - Manutenção da Decisão Monocrática com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.”



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A matéria acerca da “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.317.982-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1317982 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora